Tribunal: TJES
Processo: 5003726-45.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003726-45.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
N
ão demonstrado que o consumidor tinha a ciência de que estava realizando contratação
na modalidade
“
Reserva de Margem Consignável” (RMC),
é de se reconhecer a violação ao dever de informação e a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos dos arts. 6º, inciso III, e
51, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Para a fixação do
quantum
indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003726-45.2023.8.08.0048

APELANTE: MARIA JOSÉ SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais” ajuizada por RITA CELLIN GONCALVES, ora Apelante, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelado, contra a sentença id 11111256, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 11111258, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que não desejava contratar cartão de crédito, tendo sido realizado empréstimo pelo Apelado em modalidade diversa e mais onerosa do que a desejada, razão pela qual deve ser reconhecido seu direito a repetição em dobro e o dano moral experimentado.

O Apelado apresentou contrarrazões id 11111267, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003726-45.2023.8.08.0048

APELANTE: MARIA JOSÉ SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais” ajuizada por RITA CELLIN GONCALVES, ora Apelante, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelado, contra a sentença id 11111256, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 11111258, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que não desejava contratar cartão de crédito, tendo sido realizado empréstimo pelo Apelado em modalidade diversa e mais onerosa do que a desejada, razão pela qual deve ser reconhecido seu direito a repetição em dobro e o dano moral experimentado.

O Apelado apresentou contrarrazões id 11111267, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, impende destacar que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, haja vista o expresso teor da S
úmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
à
s instituições financeiras
”.

Como cediço, o desconto denominado
reserva de margem consignável (RMC)
,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, ante sua expressa previsão no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto, como já vem reconhecendo este Egrégio Tribunal de Justiça em inúmeros julgados

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a sua anulação, pelas razões que passo a expor.

Na hipótese dos autos, a Apelante afirma a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário relativos a cartão de crédito consignado que não desejou contratar, conforme se extrai do id 11111102.

Verifica-se a disponibilização do referido crédito ocorreu por meio de “TEDs” para a conta poupança da Apelante, no valor de R$ 1.189,00 (mil e cento e oitenta e nove reais) e R$ 1.188,00 (mil e cento e oitenta e nove reais), ambas em 23.02.2020, consoante se verifica no id 11111131 e 11111132.

Para tanto, realizou-se “saques” em cartão de crédito, na mesma data na data 23.02.2020, nos mesmos valore,s, consoante se verifica no id 11111129 (fl. 10), seguindo-se descontos, em seu benefício previdenciário, de valores mensais a título de abatimento mínimo, não havendo prazo final para a conclusão do contrato avençado, eis que, sobre a diferença, incidem todos os encargos rotativos próprios do cartão de crédito.

Deve-se destacar, ainda, que, a despeito do que pareceu crer o magistrado na origem, verifica-se, claramente, no detido exame das faturas acostadas ao id 11111129, que o cartão de crédito nunca foi utilizado pela Apelante para a finalidade para o qual foi criado, qual seja, a realização de compras, consoante se espera de uma contratação com esta finalidade, mas, apenas e tão somente, para o “saque” do crédito concedido e transferido diretamente para a sua conta bancária (da Apelante), além de posterior lançamento de despesas com “produtos” do própria Apelado, como seguro prestamista anual (veja-se nas faturas de vencimento em 10.06.2020, 10.06.2021 e 10.06.2022) e “PAPCARD PGTO MENSAL - 24 MESES”, também seguro ofertado pelo próprio Apelado.

Ademais, também se verifica que, diversamente do que entendeu o Juízo a quo, a contratação foi realizada à distância, por telefone, de modo que a Apelante, que é vulnerável e hipossuficiente em relação à instituição financeira, não teve a oportunidade de analisar os termos do contrato previamente à sua adesão.

Assim, por ausência de adequada informação e transparência, acabou por realizar uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores do que aqueles relativos à regular contratação de empréstimo consignado e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Nesta senda, admitir que a Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade (ao cartão), corrobora a tese de que o mesmo agiu com erro substancial (art. 139, inc. I, do Código Civil) ou ignorância ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

No mesmo sentido é o julgamento realizado por este órgão julgado por ocasião do recurso de apelação nº 5006533-77.2022.8.08.0014 (em 005.09.2024), de que foi Relatora a Exma. Sra. Desembargadora Heloisa Cariello.

Por tais razões, deve ser anulado o negócio jurídico celebrado entre as partes, restituindo-se, à Apelante, de forma simples (e não em dobro), os valores descontados de seu benefício previdenciário, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescido, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, compensando-se, evidentemente, o valor transferido à conta bancária da Apelante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Relativamente ao dano moral, é cediço que as questões de ordem negocial – em regra – não geram dano moral indenizável, restringindo-se os efeitos do dano à esfera patrimonial.

Todavia, na hipótese dos autos, vislumbro que a Apelante experimentou dano moral, na medida em que se viu submetida a um contrato que lhe impõe notória desvantagem, tendo, como consequência, constantes descontos promovidos em seus proventos de aposentadoria.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o negócio jurídico firmado entre as partes e condenar o Apelado a restituir, de forma simples, os valores descontados em folha, autorizada a compensação do valor comprovadamente transferido à conta bancária da Apelante, devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com a incidência de juros pela taxa Selic a contar da citação, condenando, ainda, o Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da citação.

Por conseguinte, e considerando que a Apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.